Tribunal: STF
Processo: ARE 1515949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. MANDADO DE SEGURANÇA.



    1 - Embargos de declaração da agravante com manifesto caráter infringente. Aplicação do Princípio de Fungibilidade para recebimento dos embargos como agravo legal, eis que a pretensão da embargante não se enquadra na finalidade do recurso por ela manejado, qual seja, de sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente existam na decisão recorrida. Precedentes do E. STJ.



    2 - Inviabilidade do agravo legal quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie.



    3 - Agravos legal da parte autora desprovido e provimento do agravo legal do INSS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tendo em vista que foi afastou-se o instituto da decadência, foi dado parcial provimento ao reexame necessário, para denegar parcialmente a segurança e julgar improcedente o pedido com relação à sra. Carmira Costa da Lu, a consequência lógica é a revogação da tutela antecipada anteriormente concedida pelo magistrado a quo em relação a mesma.



    (...)



    Do recurso da parte autora



    Aduz a parte autora, em síntese, que o artigo 7° da Lei n° 6.309/75 prevê a decadência para o INSS do direito de rever os processos de interesse dos segurados após 5 anos, submetendo à sua observância todos os benefícios concedidos antes e durante sua vigência.



    Abaixo, trechos do referido decisum agravado:



    (...)



    Na hipótese, não configurada a decadência, nos termos da Lei 9.784/99 c.c. com o art. 103-A da Lei 8.213/91.



      Tendo sido o beneficio de aposentadoria de ex-combatente concedido em DIB 10/3/1965 e a pensão por morte em 27/05/82 (fl. 21), o prazo decadencial se iniciou a partir do advento da Lei 9.784/99, que entrou em vigor aos 01/02/1999. A autarquia enviou o comunicado de procedimento da revisão em 13/11/2008 (fl. 21), ou seja, antes de transcorridos 10 (dez) anos do termo a quo de contagem para o prazo decadencial, de modo que a decadência somente se operaria em 01/02/2009 (termo ad quem). 



    DO MÉRITO 



    A demandante obteve pensão por morte com DIB em 27/05/82, a qual é derivada de aposentadoria de ex-combatente, cujo deferimento se deu em 10/03/65. 



    Da aposentadoria de ex-combatente que deu origem à pensão por morte Pretende o INSS alterar o valor da pensão por morte, por meio de revisão efetuada na pensão e no beneficio originário, conforme correspondência expedida pela Agência da Previdência Social.



    (...)



    A jurisprudência pátria se pacificou nesse sentido, de que as aposentadorias de ex-combatentes, concedidas sob a égide das Leis1.756/52 e 4.297/63, devem ter seus proventos iniciais calculados pelo valor correspondente ao de sua remuneração na ativa é reajustados nos exatos termos estabelecidos nas citadas leis, sendo vedada a alteração de situação jurídica consolidada por meio de retroação de norma posterior.



    (...)



    Assim, no que tange ao beneficio originário de aposentadoria de ex-combatente, é defeso ao INSS proceder à revisão pretendida. 



    Da pensão por morte da demandante 



    Quanto ao beneficio de pensão por morte, é pacifico na jurisprudência brasileira que deve ser regida segundo o Princípio estratificado na máxima tempus regit actum. Nesse sentido, por analogia, transcrevo julgado prolatado em 08.02.07, pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários 415454 e 416827, interpostos pelo INSS, cujo Relator foi o Ministro Gilmar Mendes, entendendo que as pensões por morte devem observar a lei vigente à época do óbito: (..) (STF, RE 470187/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ. 23.03.07, p. 00066 - g. n.).



    (...)



    A pensão por morte em comento foi deferida com data de início em 27/05/82, sendo-lhe aplicável as disposições da Lei 5.698/71. 



    Destaque-se que o art. 4° e o parágrafo único do art. 6°, do diploma legal em comento, excepcionam o emprego do caput do art. I° somente para os beneficios de aposentadoria e pensão de ex-combatente já em manutenção ou quando preenchidos os requisitos para concessão na legislação pretérita. 



    In casu, os requisitos para concessão da pensão por morte da demandante foram preenchidos na data do óbito, ocorrido em 27/05/82 (fls.21), não se havendo falar em direito adquirido à aplicação das Leis 1.756/52 e 4.297/63 no que diz respeito a critérios de cálculo e majorações/reajustes.



    (...)



    Isso posto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO LEGAL DA PARTE AUTORA E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO LEGAL DO INSS nos termos da fundamentação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Revisão do valor do benefício, considerada hipotética a aposentadoria por idade do instituidor. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1202639/RS - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/8/2019).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.7.2010. Não cuidou o agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI nº 858.663/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente